Tribunal: CARF
Processo: 11020.901683/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901683/2017-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.757 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MARCOPOLO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presid
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade por meio da qual o contribuinte
requesta compensar o crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2011 com débitos
de tributos federais, havendo a administração tributária reconhecido parcialmente os créditos e
homologado as compensações até o limite do que fora reconhecido.
Em relação à formação do respectivo saldo negativo, o despacho decisório
original deixou de confirmar o crédito pleiteado (i) de tributo pago no exterior, sob diversos
fundamentos relacionados ao alegado descumprimento de requisitos legais para a comprovação
de recolhimentos havidos em países e referíveis às companhias controladas e coligadas da
recorrente
(LOMA
HERMOSA,
METALPAR,
MARCOPOLO
SOUTH
AFRICA,
MARCOPOLO AUS AUSTRALIA, ILMOT URUGUAI, SUPERPOLO COLOMBIA,
POLOMEX MEXICO), e (ii) estimativas compensadas não confirmadas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901683/2017-59
Fl. 4990
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901683/2017-59

Em razão da apresentação de manifestação de inconformidade do contribuinte, a
DRJ reconheceu os créditos adicionais de R$ 6.483.294,58, que se referem às estimativas
compensadas, porquanto as mesmas serem objeto de processos administrativos diversos, os quais
se encontravam em tramitação administrativa e que gerariam cobranças próprias. Sobre os
mesmos, inexiste questionamento recursal.
No tocante aos demais créditos, a DRJ manteve sua denegação, em acórdão assim
ementado:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA.
Os débitos correspondentes à contribuição devida por estimativa/balancete de
suspensão, objeto de compensação não homologada, serão cobrados com base em Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas antecipações na apuração da contribuição a pagar ou do
saldo negativo apurado na DIPJ.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
Na apuração da contribuição é compensável o imposto pago no exterior sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital disponibilizados à controladora no Brasil, desde que
atendidos os seguintes requisitos legais: (i) adição à base de cálculo do lucro/rendimento/ganho
de capital auferido no exterior; (ii) observância do limite da contribuição incidente no Brasil na
compensação do imposto sobre os referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital; (iii)
comprovação do recolhimento, com tradução juramentada, em documento reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o
imposto for devido, ficando dispensado tal reconhecimento quando restar comprovado que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em suma, a instância de piso entendeu que o contribuinte não afastou as razões
que levaram a administração tributária a negar uma parte de créditos havidos em decorrência de
recolhimento de tributos no exterior, por descumprimento dos requisitos legais que demonstrem
eficientemente o pagamento e por alegada ausência de adição do lucro havido no exterior.
Tais matérias serão analiticamente abordadas no voto desta Relatoria, juntamente
com a irresignação recursal do contribuinte, que requesta a reforma da decisão denegatória,
notadamente porque:
Teria demonstrado a existência de créditos por recolhimento de IRPJ no exterior
para a formação do saldo negativo da CSLL, havendo apresentado os documentos necessários a
tal comprovação;
Buscando afastar os argumentos formais indicados no despacho decisório,
providenciou a tradução dos documentos e comprovantes de pagamentos, com participação do
Consulado da Embaixada Brasileira nos países onde foram pagos os impostos e/ou apresentou a
Fl. 4991
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901683/2017-59

documentação via apostila (conforme estabelece a Convenção de Haia), bem como providenciou
a comprovação dos demais documentos mencionados no despacho decisório;
Esforçou-se para juntar aos autos parecer analítico da consultoria Ernst & Young
(EY), que confirmou a regularidade dos documentos e indicou os procedimentos adotados pela
recorrente que tornam legítimos os créditos;
Comprovou todos os recolhimentos realizados no exterior, empresa a empresa,
valor a valor, além de haver colacionado aos autos os documentos contábeis e fiscais no Brasil e
no exterior, para fins de demonstração da liquidez e certeza dos créditos vindicados;
Os elementos de prova foram desconsiderados pela administração tributária e pela
própria DRJ, entendendo a recorrente que o princípio da verdade material deve ser privilegiado
em face das questões formais que impediram o reconhecimento total dos créditos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne condições de admissibilidade para
conhecimento.
Registre-se que os créditos reivindicados pelo contribuinte foram parcialmente
deferidos no despacho decisório. Adicionalmente, a DRJ reconheceu crédito complementar de
R$ 6.483.294,58, porquanto haver reconhecido as estimativas e parte de outros créditos, de
forma que o recurso voluntário objetiva o saldo não reconhecido relacionado ao imposto de
renda pago no exterior. Essa é a controvérsia objeto deste processo e todos os demais
questionamentos encontram-se pacificados.
Os recolhimentos de imposto realizados no exterior que formaram do saldo
negativo de CSLL decorrem da estrutura societária do contribuinte, assim demonstrada em seu
recurso:

Fl. 4992
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901683/2017-59

A recorrente alega haver realizado esforço probatório para confirmar os
pagamentos de tributos no exterior, relacionados às companhias controladas e coligadas acima
apontadas, e que apresentou os documentos com base na Convenção de Apostilamento de Haia.
Além disso, contesta o entendimento da administração tributária para negar a
parcela dos créditos não reconhecidos, sob o argumento de que cumpriu os requisitos da Lei no
9.249/95 (que exige a adição ao lucro real dos lucros auferidos no exterior), alega que a
documentação necessária para a comprovação dos pagamentos de IR feitos no Exterior estão
objetivamente apontados nos autos (DOC.s 08, 09 e 10 anexos à manifestação de
inconformidade), traduziu e juramentou os documentos e comprovantes de pagamentos por
intermédio do Consulado da Embaixada Brasileira nos países onde foram pagos os impostos e/ou
apresentada a documentação via apostila.
Por fim, junta parecer da consultoria Ernst & Young (EY) para complementar as
informações prestadas e justificar a liquidez e certeza dos créditos ainda não reconhecidos.
Quanto aos recolhimentos de LOMA HERMOSA/METALPAR
Os créditos foram denegados porquanto os documentos (i)seriam extratos e
declarações, supostamente sem comprovação do sistemas do fisco argentino; (ii) não teriam sido
autenticados e validados pelo fisco argentino; e (iii) referem-se a alegadas auto compensações;
em suma, questiona-se a certeza da origem dos créditos.
Entendo que tais controvérsias esbarram na verdade documental claramente
demonstrada nos autos e esclarecidas pela parte.
Evidencia-se que foram anexados todos os comprovantes, inclusive com tradução
juramentada, além de prestados os esclarecimentos que justificam reconhecer os créditos. Há
evidente esforço probatório e adequada demonstração de documentos, inexistindo, a meu sentir,
razões que justifiquem desconsiderá-los.
Outrossim, as provas e o próprio parecer confirmam que as informações juntadas
representam informações do próprio sistema da Administración Federal de Ingressos Públicos –
AFIP, evidenciando-se que se tratam de declarações oficiais as companhias argentinas
apresentam ao fisco argentino, inexistindo dúvida razoável que justifique afastar os respectivos
documentos.
A administração tributária controverte, ainda, o fato de que somente 44% do
imposto pago pela controlada indireta (Metalpar) poderia ser aproveitado pela recorrente, pois
esse é o percentual de controle da companhia brasileira.
Considerando o esforço probatório promovido pela recorrente para comprovar que
teria apropriado proporcionalmente o imposto pago no exterior na formação de seu saldo
negativo, inclusive, com a apresentação de diversos documentos após a interposição do Recurso
Voluntário, entendo ser necessário que seja verificado se a referida proporcionalidade está
refletida na formação de seu saldo negativo, razão pela qual se impõe a realização de diligência,
nos termos apontados ao final deste voto.
Fl. 4993
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901683/2017-59

Tal medida prestigia a verdade material e consolida o formalismo moderado que
pauta o Processo Administrativo Fiscal no âmbito deste Colegiado.
A diligência objetiva verificar se foram cumpridas as regras da IN RFB no 213/02.
No tocante à controlada direta (Loma), se foi cumprido o § 7o do art. 14, segundo o qual o tributo
pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao montante dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados na determinação do lucro real.
Com efeito, verificar-se-á se o tributo pago por ela foi proporcional à participação da recorrente.
Por sua vez, em relação à controlada indireta (Metalpar), verificar o cumprimento
do § 6o do mesmo dispositivo, que dispõe que a controlada direta (Loma) deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
Tudo deverá levar em consideração a origem dos créditos e atos constitutivos da
época, registros contábeis e escrituração fiscal apresentada ao governo estrangeiro, além de
comprovantes de recolhimentos estrangeiros, desde que estejam com tradução juramentada.
Quanto aos recolhimentos de HANEGAS SAS COLÔMBIA
Deixou-se de reconhecer os créditos de tributos pagos na Colômbia por razões
semelhantes às apontadas na Argentina, notadamente, pretensa falta de comprovação
documental.
Vê-se dos autos os mesmos elementos de prova até aqui controvertidos, com
demonstrações financeiras, instrumentos societários, registros contábeis e escrituração fiscal,
todos com tradução juramentada e comprovante do pagamento do tributo.
Por todas as razões relacionadas anteriormente, afasto as restrições documentais
apontadas pela autoridade administrativa, porquanto as evidências demonstram o contrário,
devendo-se, em relação às mesmas serem aprofundados os fatos em diligência, conforme do item
anterior, nos termos indicados ao final do voto.
Quanto aos recolhimentos de MARCOPOLO SOUTH AFRICA (MASA)
O ponto controvertido pela administração tributária em relação à companhia
MASA consiste na pretensa ausência de comprovação das retenções na fonte por terceiros para
quem a controlada prestou serviços. Tais retenções compunham o cálculo do imposto pago no
exterior (África do Sul) pela empresa MASA, porém, o fisco brasileiro desconsiderou as
declarações realizadas junto ao fisco estrangeiro.
A recorrente evidenciou documentalmente que as receitas auferidas pela MASA
por prestação de serviços a empresa situada na Índia (TATA MARCOPOLO MOTORS LTDA),
sobre a qual houve retenção de imposto, que afetou sua apuração ao final do exercício naquele
país (África do Sul).
Estão demonstrados os contratos de prestação de serviços, invoices, pagamentos,
retenções de imposto, além de todos os documentos financeiros, contábeis e fiscais relacionados
à MASA, todos com tradução juramentada e validados perante o respectivo Consulado, além de
comprovação de retenção.
Fl. 4994
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901683/2017-59

Por todas as razões relacionadas anteriormente, afasto as restrições documentais
apontadas pela autoridade administrativa, porquanto as evidências demonstram o contrário,
devendo-se, em relação às mesmas serem aprofundados os fatos em diligência, conforme do item
anterior, nos termos indicados ao final do voto.
Quanto aos recolhimentos de ILMOT INTERNATIONAL CORP (“ILMOT” -
URUGUAI), SUPERPOLO (COLÔMBIA) e POLOMEX (MÉXICO)
O fisco brasileiro utilizou-se das mesmas restrições referentes às companhias
LOMA/METALPAR já mencionadas neste voto, controvertendo a proibição de aproveitamento
proporcional do imposto pago de acordo com a participação nas controlada direta e indireta.
Reitera-se aqui os mesmos argumentos para afastar as restrições ao
reconhecimento do direito creditório, porquanto terem sido cumpridas as regras da IN RFB no
213/02. No tocante à controlada direta (ILMOT – URUGUAI), a recorrente aproveitou os lucros
pagos na proporcionalidade ao seu controle acionário (§ 7o) e, em relação às controladas
indiretas, seus lucros foram alocados e consolidados na controlada direta (§ 6o).
As demais razões são idênticas, portanto, incorpora-se como fundamento para
apresente decisão.
Ademais, a parte demonstrou eficientemente a origem dos créditos e apresentou
todos os atos constitutivos, registros contábeis e escrituração fiscais apresentada ao governo
estrangeiro, além de comprovantes de recolhimentos, todos com tradução juramentada, além de
centenas de documentos juntados com o recurso voluntário.
Penso, ainda, ser equivocada a pretensão do fisco brasileiro de desconstruir e/ou
desconsiderar as informações fiscais regularmente escrituradas perante dos governos
estrangeiros, porquanto os registros fiscais havidos nos respectivos países e a regular
contabilização faz prova favoravelmente ao contribuinte.
Inexistem nos autos elementos que permitam questionar a fartíssima escrituração
fiscal e contábil das coligadas e controladas em seus respectivos países, inadmitindo-se a
pretensão fazendária de desconsiderar as informações lançadas perante a administração tributária
dos países envolvidos, porém, vários dos documentos foram juntados após a decisão de piso,
razão pela qual a realização de diligência é necessária, conforme indicado ao final deste voto.
Quanto ao valor residual para fins de compensação da CSLL (MASA, ILMOT e
POLOMEX)
A administração tributária deixou de autorizar a compensação destas empresas
sob a alegação de descumprimento do art. 15 da IN RFB no 213/02, a saber:
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.
Fl. 4995
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901683/2017-59

Na prática, o contribuinte não observou tal regra e compensou o valor pago em
decorrência de recolhimentos no exterior mediante proporção de 25% para abatimento do IRPJ e
9% da CSLL, sob os seguintes argumentos, apontados no Recurso Voluntário:
Contudo, apesar do Fisco discordar do procedimento utilizado pela Recorrente, percebe-
se que este não causou prejuízo ao erário, nesta forma de proporcionalização, tendo em
vista que o valor total devido e compensado não sofreria alteração em razão de forma de
cálculo. Este é inclusive a posição da EY, em seu parecer:
Apesar disso, o que se verifica é que não há prejuízo ao erário nesta forma de
proporcionalização. Seguindo a lógica do princípio da razoabilidade, não havendo
prejuízo ao erário, não há que se falar em necessidade de indeferimento do cálculo ou
autuação do contribuinte.
(...)
Considerando que o valor total devido e compensado não sofreria alteração em razão da
forma de cálculo observar, ou não, o art. 15 da IN 213/02, concluímos que isto não gera
uma inconsistência no cálculo capaz de prejudicar o erário e, portanto, não deveria
impactar a validação dos valores pelo fisco.
Tal conclusão é possível porque em todos os casos verificou-se a correta tributação
dos lucros auferidos no exterior no Brasil, assim, em que pese a proporcionalização
tenha ocorrido, foi possível verificar que, houve inclusive o recolhimento do saldo
devedor de imposto.
Vê-se que a decisão da DRJ denegou o pedido sob o fundamento único de que o
procedimento indicado na referida IN foi descumprido, porém, tal inconsistência não afasta a
possibilidade de investigar se os pagamentos aconteceram, se as receitas foram submetidas à
tributação no Brasil e se a proporcionalidade indicada foi cumprida.
Penso que a circunstância apontada não impede o reconhecimento do direito
creditório, não apenas porque macula a verdade material que demonstra inexistir qualquer
prejuízo aos cofres públicos, ante à regularidade dos recolhimentos do IR no exterior, mas,
sobretudo, porque não se admite enriquecimento sem causa ao fisco.
Com efeito, havendo inequívoca comprovação de que os lucros havidos pelas
controladas no exterior efetivamente foram submetidos à tributação no Brasil, o crédito há de ser
reconhecido para quitação de tributos federais, porquanto inexistir óbice que impeça a
compensação com tributos diversos e por expressa autorização do art. 74 da Lei no 9.430/94
(com a redação dada pela Lei no 10.637/2002).
Outrossim, cito entendimento já manifestado em voto objeto do acórdão 1201-
005.339, desta Relatoria, que incorporo como razão de decidir:
A compensação é forma extintiva do crédito tributário, mercê do regramento do art. 156
do CTN, o qual estabelece no art. 170 ser da lei ordinária a atribuição para regulamentar
tal instituto, parametrizando as regras pelas quais a administração tributária irá
“autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”.
Nesse contexto, deve-se observar que o art. 74 da Lei no 9.430/97, com suas alterações
posteriores, permitiu ao contribuinte apurar créditos decorrentes de restituição ou
ressarcimento e compensá-los com débitos próprios relativos a tributos federais, como
Fl. 4996
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901683/2017-59

forma de extinguir a obrigação tributária, porém, condicionou tal extinção à efetiva
formalização e entrega do termo de declaração de compensação (§ 1o), ficando tal
providência sob a condição resolutória de ulterior homologação (§ 2o), a saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
A extinção do crédito tributário na modalidade da compensação não ocorre
automaticamente, pois demanda a ocorrência de ato declaratório que se instrumentaliza
pela DCOMP na esfera administrativa ou por decisão judicial que assim a constitua,
porém, em processos administrativos desta natureza, é dever da administração deferir a
compensação sempre que os requisitos legais forem atendidos.
Solução contrária representaria enriquecimento sem causa, beneficiando o devedor em
prejuízo do credor, invertendo-se a lógica da relação creditícia havida em decorrência
de pagamento a maior de tributo.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da
legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos excessos e
moderação das formas, além de representar conquista social que aperfeiçoa e afia
corretamente a relação tributária e assegura tanto a correta constituição do crédito
tributário oponível ao fisco quanto a inafastabilidade do direito do contribuinte à
repetição do indébito. Por isso mesmo, a confirmação dessa verdade substancial valida
os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário constituído
definitivamente, bem como viabiliza a garantia de restituição ou compensação do
indébito tributário reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo, de forma que a
verdade materialmente demonstrada evita “que a parte aceite como verdadeiro algo que
não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes, a
Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p.
322-323).
Considerado, portanto, necessário investigar o assunto através de diligência, a fim
de que a verdade material seja buscada, nos termos indicados ao final do voto.
Quanto às retenções na fonte não reconhecidas
A administração tributária deixou de reconhecer a importância de R$ 7.185,00,
relacionada às retenções na fonte, sob o color de que as mesmas se referem a períodos anteriores
(dezembro de 2010) e não poderiam compor saldo negativo do ano-calendário posterior.
Pelas mesmas razões acima mencionadas, inexiste impedimento para que a
verdade material valide os créditos, uma vez que a comprovação da sua origem existe e estão
Fl. 4997
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901683/2017-59

demonstrados os respectivos recolhimentos, portanto, penso ser correto admitir o direito
creditório reivindicado também nesse ponto.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto para converter o julgamento em diligência, a fim de que a
autoridade administrativa de origem:
1) INTIME A CONTRIBUINTE, MEDIANTE CONCESSÃO DE PRAZO DE
30 DIAS:
1.1. a comprovar, de forma objetiva, que o aproveitamento dos créditos
de tributos pagos no exterior por controladas diretas ou coligadas
indiretas baseou-se na respectiva proporção de seus controles
acionários, devendo apresentar demonstração analítica das
respectivas proporcionalizações e indicar todas as folhas
processuais onde se encontram os instrumentos societários
regularmente consularizados e suas traduções juramentadas,
comprovantes de recolhimento do tributos nos exterior e
respectivas consularizações, além de documentos e/ou declarações
contábeis e fiscais realizadas no exterior que comprovem o
aproveitamento proporcional dos
créditos,
podendo juntar
documentos adicionais que não tenham sido ainda juntados aos
autos, que sejam relacionados aos objetivos desta diligência, de
modo a demonstrar que os recolhimentos no exterior repercutiram
corretamente na formação do saldo de negativo de IRPJ/CSLL e se
foram cumpridas as regras da IN RFB no 213/02, notadamente, se a
recorrente aproveitou os lucros pagos na proporcionalidade de seu
controle acionário direto (art. 14, § 7o) e, em relação às coligadas
indiretas, se seus lucros foram alocados e consolidados na
controlada direta (§ 6o), de acordo com os respectivos controles
societários;
1.2. a comprovar as retenções na fonte por terceiros no exterior para
quem suas controladas prestaram serviços, devendo apresentar
demonstração analítica de dados que apontem os montantes, os
terceiros envolvidos nas retenções, os contratos, invoices e
respectivas competências, além de documentos financeiros,
contábeis e fiscais a eles relativos, devendo indicar todas as folhas
processuais onde se encontram os respectivos comprovantes, desde
que consularizados e que detenham tradução juramentada, de modo
pormenorizado, podendo juntar documentos adicionais que não
tenham sido ainda juntados aos autos, a fim de alcançar os
objetivos desta diligência e demonstrar que a retenção no exterior
atende aos requisitos legais para a formação do direito creditório
em referência;
1.3. em relação ao “valor residual para fins de compensação da CSLL”,
indicados na decisão da DRJ, a comprovar objetiva e
Fl. 4998
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.757 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.901683/2017-59

analiticamente que os respectivos créditos referem-se a saldo do
imposto de renda pago no exterior e demonstrar o aproveitamento
proporcional de 25% para o IRPJ e 9% para a CSLL, bem como
comprovar a adição à suas respectivas bases de cálculo dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, mediante
comprovação contábil/fiscal que entenda suficientes, com os
respectivos apontamentos dos documentos constantes dos autos ou
outros que enteja necessários juntar.
2) APÓS O DECURSO DO PRAZO, que a autoridade administrativa de
origem apresente PARECER CONCLUSIVO sobre os pontos controvertidos
indicados nos itens anteriores, a fim de confirmar ou refutar as respostas e
fundamentos apresentados pela contribuinte, de modo fundamentado, tendo
como objetivo verificar a liquidez e certeza dos créditos controvertidos nos
autos para alcançar os objetivos indicados nesta diligência, apresentando o
demonstrativo dos créditos que eventualmente sejam reconhecidos;
3) AO FINAL, que cientifique a contribuinte sobre o resultado da diligência,
para, se assim desejar, apresentar contrarrazões ao mesmo, no prazo adicional
de 30 (trinta) dias, devolvendo-se em seguida os autos ao CARF, para regular
trâmite processual e julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 4999
DF CARF MF
Original